Tribunal: TCU
Processo: 031.527/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico tendo como objeto a contratação de serviços comuns de engenharia, visando à manutenção e à conservação dos bens imóveis de responsabilidade da unidade. Análise da oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preço 30/2020, conduzido pelo Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista para a contratação de serviços comuns de engenharia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, nos termos do Acórdão 2549/2020-TCU-Plenário , uma vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 4o, inciso I da Resolução - TCU 315/2020, e no artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c artigo 45 da Lei 8.443/1992, que adote as providências cabíveis com vistas a anular o Pregão Eletrônico SRP 30/2020, em relação aos Grupos 1, 3, 4, 5, 6 e 8 e, consequentemente, as Atas de Registro Preços 70/2020 e 71/2020, cabendo informar ao TCU, no prazo de até 15 (quinze) dias, as providências adotadas, considerando que no referido certame licitatório foram constatadas as seguintes irregularidades: 9.2.1. recusa de proposta e desclassificação de dezenove empresas no Pregão Eletrônico SRP 30/2020, atos que não estão em consonância com o disposto nos artigo 2o, caput e § 2o, artigo 6o, art. 26, caput e § 9o, art. 28, art. 29, parágrafo único, art. 30, art. 38, caput e § 2o, e art. 39 do Decreto 10.024/2019 e com as disposições contidas nos itens 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.3, 7, 7.1, 7.2, 7.5, 7.5.1, 7.16, 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1 a 8.2.3.4, 10, 10.1, 10.1.1 a 10.1.3, 10.2, 10.2.1, 10.3, 10.3.1, 10.4, 10.5 e 10.6 do Edital do Pregão Eletrônico SRP 30/2020; 9.2.2. rejeição sumária da intenção de recurso apresentada pela empresa representante e pelas empresas MCK Reformas e Construções Ltda. e Real Refor Serviços Comércio e Manutenção Predial Ltda. encontra-se em desacordo com a jurisprudência do TCU, no entendimento de que o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), sem adentrar, antecipadamente, no mérito da questão, a exemplo dos Acórdão 2488/2020-TCU-Plenário , 602/2018-TCU-Plenário e 5.847/2018-TCU-1a Câmara, e infringiu o disposto no art. 44, § 3o, do Decreto 10.024/2019, e no art. 4o, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados nos termos do art. 2o da Lei 9.784/1999 e do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal; 9.3. revogar a medida cautelar adotada após efetivada a comunicação ao TCU do cumprimento da determinação de anulação do Pregão Eletrônico SRP 30/2020, em relação aos Grupos 1, 3, 4, 5, 6 e 8 e, consequentemente, das Atas de Registro Preços 70/2020 e 71/2020; 9.4. realizar, com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 250, inciso IV, c/c art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, a audiência dos responsáveis a seguir indicados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem razões de justificativa pelas irregularidades descritas: 9.4.1. desclassificação de dezenove licitantes, motivada sob a alegação de que as empresas não teriam registrado no sistema e enviado proposta inicial, "COM O DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS QUE O FEZ CHEGAR AO VALOR OFERTADO", consistindo, conforme alegado, em "detalhamento de todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços", o que teria caracterizado, no entendimento do pregoeiro, "o não cumprimento do disposto nos itens 8.2.2, 8.2.3 e seus seguintes subitens do Edital", não está em consonância com o disposto nos artigo 2o, caput e § 2o, artigo 6o, art. 26, caput e § 9o, art. 28, art. 29, parágrafo único, art. 30, art. 38, caput e § 2o, e art. 39 do Decreto 10.024/2019 e com as disposições contidas nos itens 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.3, 7, 7.1, 7.2, 7.5, 7.5.1, 7.16, 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1 a 8.2.3.4, 10, 10.1, 10.1.1 a 10.1.3, 10.2, 10.2.1, 10.3, 10.3.1, 10.4, 10.5 e 10.6 do Edital do Pregão Eletrônico SRP 30/2020, razões pelas quais conclui-se pela irregularidade dos atos que resultaram na recusa de proposta e desclassificação das empresas Real Forte Manutenção Predial Eireli, MCK Reformas e Construções Ltda., Real Refor Serviços Comércio e Manutenção Predial Ltda., Pradma Engenharia Instalações e Serviços Ltda., Metro 2 Construções e Reformas Eireli, Engepower Construções Eireli, Clenex Comércio e Serviços Eireli, Cefas Serviços e Construções Eireli, Engeplan Soluções Reformas e Construções Ltda., Divine Vidros de Segurança Ltda., Construtora Edil Ltda., Zact Manutenção e Reforma Eireli, Terra Gomes Comércio e Soluções Corporativas Ltda., NCD Comercial e Serviços Ltda., Builder Engenharia Ltda., Romarfel Comércio e Serviços Ltda., Quartz Comércio e Serviços de Construções Eireli, Vile Construções e Reformas Ltda. e ESC Construções e Distribuidora Eireli no Pregão SRP 30/2020 realizado pelo Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista (UASG 160296). As irregularidades são agravadas pela posterior aceitação de propostas mais onerosas das empresas GHS Artex Construções, Serviços e Reformas Eireli (CNPJ 07.825.261/0001-90) e Pelt Projetos e Construções Ltda. - ME (15.583.839/0001-77) sem que fosse observado o mesmo critério alegado para a desclassificação das licitantes; Responsável 1: Filipe da Silva Costa Souza Ferreira (CPF XXX.634.947-XX). Conduta do Responsável 1: na condição de pregoeiro efetuou na condução do Pregão SRP 30/2020 a desclassificação irregular das propostas de dezenove licitantes, conduta agravada pela posterior aceitação de propostas mais onerosas das empresas GHS Artex Construções, Serviços e Reformas Eireli e Pelt Projetos e Construções Ltda. - ME, sem que fosse observado o mesmo critério alegado para a anterior desclassificação das dezenove licitantes, o que constitui indício de direcionamento do certame. Responsável 2: Alexandre Ricardo Santos de Quadros (CPF XXX.750.217-XX). Conduta do Responsável 2: na condição de ordenador de despesas e autoridade competente, homologou o certame convalidando os atos irregulares que resultaram na desclassificação da proposta de dezenove licitantes e posterior aceitação de propostas das empresas GHS Artex Construções, Serviços e Reformas Eireli e Pelt Projetos e Construções Ltda. - ME, sem que fosse observado o mesmo critério alegado para a anterior desclassificação das dezenove licitantes, o que constitui indício de direcionamento do certame. Segundo entendimento assentado pelo TCU, a homologação de processo de licitação não se trata de mera ratificação de atos anteriores, mas de oportunidade de averiguar a sua regularidade antes que surtam efeitos concretos, a exemplo dos Acórdão 1457/2010-TCU-Plenário , 2.133/2016-TCU-1a Câmara e 9.117/2018-TCU-2a Câmara; 9.4.2. rejeição sumária da intenção de recurso apresentada pela empresa representante e pelas empresas MCK Reformas e Construções Ltda. e Real Refor Serviços Comércio e Manutenção Predial Ltda. em desacordo com a jurisprudência do TCU, no entendimento de que o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), sem adentrar, antecipadamente, no mérito da questão, a exemplo dos Acórdão 2488/2020-TCU-Plenário , 602/2018-TCU-Plenário e 5.847/2018-TCU-1a Câmara, e infringiu o disposto no art. 44, § 3o, do Decreto 10.024/2019, e no art. 4o, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados nos termos do art. 2o da Lei 9.784/1999 e do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal; Responsável 1: Filipe da Silva Costa Souza Ferreira (CPF XXX.634.947-XX). Conduta do Responsável 1: na condição de pregoeiro efetuou na condução do Pregão SRP 30/2020 a rejeição sumária da intenção de recurso apresentada pela empresa representante e pelas empresas MCK Reformas e Construções Ltda. e Real Refor Serviços Comércio e Manutenção Predial Ltda. Responsável 2: Alexandre Ricardo Santos de Quadros (CPF XXX.750.217-XX). Conduta do Responsável 2: na condição de ordenador de despesas e autoridade competente, homologou o certame convalidando os atos irregulares de rejeição sumária da intenção de recurso apresentada pela empresa representante e pelas empresas MCK Reformas e Construções Ltda. e Real Refor Serviços Comércio e Manutenção Predial Ltda. A conduta é agravada pelo fato de, em posterior apreciação de representação interposta pela empresa Real Forte Manutenção Predial Eireli haver convalidado o ato irregular (peça 90). 9.4.3. inserção no sistema Comprasnet/Gestão de Ata de Registro de Preços de doze itens em quantidade superior ao que fora licitado, criando a possibilidade de extrapolação de quantitativos na aquisição dos itens efetivamente licitados, caracterizando afronta ao previsto no art. 3o, caput , e no art. 15, § 7o, inciso II, da Lei 8.666/1993, e nos art. 5o, caput e inciso VII, art. 11, caput e inciso I, e art. 12, § 1o, do Decreto 7.892/2013; Responsável: Alexandre Ricardo Santos de Quadros (CPF XXX.750.217-XX). Conduta do Responsável: na condição de ordenador de despesas e signatário das Atas de Registro de Preços 70/2020 e 71/2020, sendo o responsável pela regularidade dos atos atinentes ao registro de preços, manteve os registros irregulares inalterados mesmo após cientificado pelo Tribunal de Contas da União denotando a ausência de providências corretivas que estão a cargo do responsável. 9.5. alertar o Sr. Alexandre Ricardo Santos de Quadros (CPF XXX.750.217-XX), ordenador de despesas, caso conste do rol de responsáveis das contas anuais do Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista, quanto à possibilidade de as suas contas ordinárias serem julgadas irregulares em decorrência das constatações identificadas neste processo; 9.6. comunicar à SecexDefesa, responsável pelas contas anuais do órgão representado, a existência desta representação, a fim de que aquela unidade especializada avalie a necessidade de sobrestamento das contas anuais correspondentes, nos termos do item 26.1 do Anexo I da Portaria - Segecex 12/2016; 9.7. realizar, com fundamento no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, a oitiva das empresas GHS Artex Construções, Serviços e Reformas Eireli (CNPJ 07.825.261/0001-90) e Pelt Projetos e Construções Ltda. - ME (15.583.839/0001-77) para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, caso queiram, manifestem-se a respeito dos fatos apontados na presente representação, o que poderá resultar em declaração de inidoneidade das empresas, caso venha a ser confirmado que houve direcionamento em seu favor no Pregão SRP 30/2020, cabendo alertá-las a esse respeito e quanto ao fato de que a ausência de manifestação no prazo estabelecido não impedirá o prosseguimento do processo e a apreciação da matéria pelo Tribunal; 9.8. deferir, com fundamento no art. 168, caput , do Regimento Interno do TCU, o pedido de sustentação oral formulado por Pelt Projetos e Construções Ltda. - ME (CNPJ 15.583.839/0001-77); 9.9. encaminhar este acórdão aos Srs. Filipe da Silva Costa Souza Ferreira (CPF XXX.634.947-XX) e Alexandre Ricardo Santos de Quadros (CPF XXX.750.217-XX); e às empresas GHS Artex Construções, Serviços e Reformas Eireli (CNPJ 07.825.261/0001-90) e Pelt Projetos e Construções Ltda. - ME (15.583.839/0001-77); 9.10. dar ciência deste acórdão ao Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista, ao Centro de Instrução de Operações Especiais e ao representante.